Tribunal: TJMT
Processo: 1008362-25.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008362-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVANTE), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A objeção acerca da impossibilidade de cumprimento provisório do valor incontroverso não foi objeto da decisão agravada, de maneira que não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância.

Não há falar em excesso de execução, uma vez que o valor de R$
807.185,10 (oitocentos e sete mil cento e oitenta e cinco mil reais e dez centavos),
correspondente a condenação principal e honorários, é incontroverso nos autos, eis que foram apresentados pela própria parte executada/agravante na fase de liquidação de sentença em 30/11/2019, como se denota do ID. 55175725 – autos principais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1008362-25.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de
Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Exibição de Documentos
n.º 1004684-65.2021.8.11.0055, movido por
VANDERLEI RECK
e
FELIPE BEDIN BIASOTTO
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Agravante, e determinou o prosseguimento do processo quanto aos valores incontroversos.

Inconformado, insurge-se o Recorrente almejando a reforma da decisão, ao argumento de que os Exequentes, ora Agravados, pleitearam cumprimento de sentença de valor incontroverso, na monta de R$ 807.185,10 (oitocentos e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e dez centavos). Todavia, afirma que a decisão que deferiu o cumprimento de sentença não liquidou o
quantum debeatur.

Defende que, tratando-se de procedimento de liquidação, somente após a apuração do valor incontroverso é que a parte Executada será intimada para efetuar o pagamento, na forma do art. 523 do CPC, o que não é o caso.

Sustenta que a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo Banco Agravante nos autos n.º 0002147-02.2010.8.11.0055 foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento nº 1008026-55.2021.8.11.0000 e que, não obstante inicialmente ter sido provido para homologar os cálculos da Contadoria, ainda pende de conclusão o julgamento quanto ao Agravo Interno também interposto pelo Recorrente.

Assim, não houve trânsito em julgado da decisão que se pretende cumprir, devendo o feito ser extinto por inexistência de título executivo.

Por fim, alega que foram suficientemente demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar pretendida.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que fosse sobrestado o
decisum
invectivado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar recursal.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 126975181).

Contrarrazões no ID. 130373163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
VANDERLEI RECK
ingressou com Ação de Repetição do Indébito em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
para reaver a diferença de correção monetária do chamado “Plano Collor”, referente a 03 (três) Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias, para financiamento de custeio agrícola e investimento, a saber: nº 88/00286-1 emitida em 23/09/1988; nº 88/00124-6 emitida em 24/05/1988; nº 89/00118-4 emitida em 28/11/1989.

O Julgador singular pronunciou a prescrição da pretensão de reembolso e fixou a verba honorária sucumbencial em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A sentença foi reformada por meio de Apelação, sendo afastada a prescrição; no mérito, o pedido foi julgado parcialmente procedente, com a inversão do ônus da sucumbência em face do Banco.

Transitada em julgado, o Exequente/Agravado requereu o cumprimento de sentença, dando causa ao envio dos autos à contadoria, que elaborou os cálculos e apurou crédito no valor de R$ 1.190.355,38 (um milhão cento e noventa mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

O Banco Agravado impugnou os cálculos da Contadoria Judicial, cujos argumentos foram acolhidos pelo Juiz
a quo,
que homologou o laudo particular apresentado pelo Banco, validando como devido o valor de R$ 630.535,90 (seiscentos e trinta mil quinhentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), atualizados até novembro de 2019.

Inconformado com a decisão homologatória, o Agravado interpôs Agravo de Instrumento n.º 1008362-25.2022.8.11.0000, no qual alegou que as contas do juízo estão corretas, sendo estas que devem ser homologadas.

Nesse mesmo ínterim, o Exequente/Agravado requereu o Cumprimento de Sentença do
valor incontroverso
, qual seja, R$
807.185,10 (oitocentos e sete mil cento e oitenta e cinco mil reais e dez centavos),

o qual foi autuado em apartado sob o n.º 1004684-65.2021.8.11.0055.

Por sua vez, o Banco executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando tão somente a existência de excesso de execução no importe de R$ 803.718,22 (oitocentos e três mil, setecentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), uma vez que o valor dos honorários sucumbenciais devidamente atualizados corresponde a R$ 3.468,88 (três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Após, a parte exequente se manifestou acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que o valor apresentado corresponde a condenação principal e honorários, os quais foram homologados na fase de liquidação de sentença, sendo que a palavra honorários sucumbenciais constante na letra “a” do pedido de cumprimento de sentença se trata de erro material.

O Juiz singular rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sob o argumento de que “
embora tenha constado a palavra honorários sucumbenciais na letra “a” do pedido de cumprimento de sentença (id 55124283), restou satisfatoriamente esclarecido na narrativa dos fatos que a parte exequente está pleiteando o valor corresponde a condenação principal e honorários, os quais foram apresentados pela própria parte executada na fase de liquidação de sentença
”.

Feita a breve digressão dos fatos, passo à análise deste Recurso.

Embora o Recorrente sustente que o Cumprimento de Sentença deva ser extinto, eis que não houve trânsito em julgado da decisão que se pretende cumprir, o pedido formulado não podem ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que não se refere ao conteúdo da decisão impugnada.

Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Considerando que o alegado excesso de penhora não foi objeto da decisão agravada, revela-se impositivo o não conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância. Caso em que o Juízo originário se limitou a deferir o pedido de penhora dos imóveis pertencentes à parte executada, vindo a alegação de excesso de penhora a ser suscitada diretamente a este Corte, o que impede o conhecimento do recurso, por se tratar de inovação recursal. Preliminar contrarrecursal acolhida. Agravo de instrumento não conhecida. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70083502419. Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 05/03/2020. 12.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. EXCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Sendo o devedor de alimentos intimado da penhora, garantido está o contraditório ainda que não lhe tenha sido dada a oportunidade de se manifestar sobre os cálculos da exequente. 2. Não tendo o agravante, até o presente momento, impugnado a penhora nos autos originais, não se tem como este Tribunal resolver a constrição determinada, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF. Agravo de Instrumento 0752923-92.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 13/04/2021, 5.ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. O Novo Código de Processo Civil estabelece que os valores depositados em caderneta de poupança, inferiores a quarenta salários mínimos, são absolutamente impenhoráveis, não cabendo ao julgador interpretar contrariamente ao estipulado do referido dispositivo. Não comporta conhecimento o pedido de substituição da penhora quando o matéria não foi analisada no juízo de primeiro grau. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1410807-89.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 08/09/2020, 3.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020).

Com efeito, nesta esfera processual, não há como discutir e decidir sobre a possibilidade ou não de prosseguimento do Cumprimento de Sentença do valor incontroverso, eis que não foi apreciada pelo Juiz
a quo
. Como é sabido, o recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz singular, qual seja: o excesso de execução.

Nessa esteira, embora o Agravante defenda que não é possível o cumprimento provisório do valor incontroverso, haja vista que a matéria pende de julgamento por esta Corte de Justiça, verifica-se que esta tese não foi enfrentada na instância singela, fato que impede a sua análise pelo Juízo
ad quem
.

No que tange ao excesso de execução, apesar do Agravante sustentar que há excesso no importe de R$ 803.718,22 (oitocentos e três mil, setecentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), uma vez que o valor dos honorários sucumbenciais devidamente atualizados corresponde a R$ 3.468,88 (três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), não lhe assiste razão.

Embora na parte final dos pedidos do Cumprimento de Sentença tenha constado o termo honorários sucumbenciais na letra “a”, ficou devidamente esclarecido em sua fundamentação que o valor de
807.185,10 (oitocentos e sete mil cento e oitenta e cinco mil reais e dez centavos)
corresponde a condenação principal e honorários, os quais foram apresentados pela própria parte executada/agravante na fase de liquidação de sentença em 30/11/2019, como se denota do ID. 55175725 – autos principais.
A propósito, constata-se que o
quantum
confessado pelo Agravante foi devidamente homologado pelo Juiz
a quo
, conforme se observa do ID. 55175726.

Neste contexto, em que pese ao valor da obrigação de pagar esteja pendente de julgamento nos autos do Recurso de Agravo Interno n.º 1008026-55.2021.8.11.0000, tal circunstancia, por si só, não torna controvertido os valores já reconhecidos como devidos pelo próprio Executado, ora Agravante.

Diante do que foi apresentado, não há falar em excesso de execução, uma vez que o valor de R$
807.185,10 (oitocentos e sete mil cento e oitenta e cinco mil reais e dez centavos),
correspondente a condenação principal e honorários, é incontroverso nos autos.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022